Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726413-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO LOUZADA MELO EMBARGADO: LUIZ RONAN SILVA, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, DAVID VERISSIMO DE SOUZA, LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERISSIMO D E C I S Ã O Vistos, etc. Indefiro a petição de ID 29029534, porquanto fora promovida por terceiro estranho à relação processual recursal (Espólio de Ivan Alves Corrêa) o qual, mesmo após instado especificamente em homenagem ao princípio da não surpresa (ID 29230990), não demonstrou seu interesse jurídico no feito a justificar sua intervenção. Lado outro, em consulta ao feito na origem, verifica-se que os agravados já se manifestaram nos autos (ID 101866522 e 104589726), refluo do posicionamento anteriormente esposado ao cabo da decisão de ID 28688755 e determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator